Tribunal: STF
Processo: ADI 4865
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra a expressão “exigindo-se a maioria absoluta em todos. Se qualquer dos candidatos não atingir o quórum, a lista não será aceita” constante do art. 55, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (RITJSP), o qual versa sobre o processo de votação da lista tríplice relativa ao quinto constitucional. Eis o teor do preceito:



    Art. 55. Na votação da lista tríplice do quinto constitucional, haverá três escrutínios, até que se firme a lista, exigindo-se maioria absoluta em todos. Se qualquer dos candidatos não atingir o quórum, a lista não será aceita.



    Aponta violados os arts. 93, X; 94, caput e parágrafo único; e 127, § 2º, da Constituição Federal. Sustenta a impossibilidade de restringir-se, mediante norma regimental de tribunal, a autonomia do Ministério Público para formar a lista sêxtupla. 



    Afirma que o Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo enviou ao Tribunal de Justiça de São Paulo, por duas vezes, a mesma lista sêxtupla e que, em ambas as ocasiões, o documento foi devolvido sem justificativa. 



    Tem como inviável a devolução, pelo Tribunal de Justiça, da lista elaborada pelo Parquet, em decorrência de mera discordância. Articula o dever de motivação a partir de razões de caráter objetivo (CF, art. 93, X). Alude ao julgamento do MS 25.624, ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 19 de dezembro de 2006. Salienta que a ausência de quórum, nos termos do que estabelecido pela norma regimental, não caracteriza motivação suficiente para que a lista não seja aceita. 



    Requereu, em sede de medida cautelar, a suspensão da eficácia da expressão “exigindo-se a maioria absoluta em todos. Se qualquer dos candidatos não atingir o quórum, a lista não será aceita” contida no art. 55 do RITJSP. 



    Busca, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade.



    Em 1º de fevereiro de 2013, o então Relator, ministro Celso de Mello, adotou o rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo (petição/STF n. 8.431/2013) destaca ocorrida a recusa da lista por falta de quórum regimental, não sendo possível cogitar fundamentação de outra ordem. Diz ser suficiente para justificar a recusa. Frisa não ser razoável esperar motivação em cada voto. Argumenta que se trata de decisão de foro íntimo. Sublinha inadequadas as razões objetivas para escolha de natureza subjetiva. Menciona o julgamento do RMS 27.920, ministro Eros Grau, DJe de 31 de dezembro de 2009, no qual o Supremo, ao examinar situação similar envolvendo o Superior Tribunal de Justiça, concluiu que o voto para formação de lista tríplice não consubstancia decisão administrativa. Refere-se à manifestação da Advocacia-Geral da União no sentido da improcedência do pedido formulado na ADI 4.455, ministro Gilmar Mendes, DJe de 30 de novembro de 2021, que compartilha o objeto desta ação.



     



    O Advogado-Geral da União (petição/STF n. 14.417/2013) ressalta não competir ao Poder Judiciário alterar a composição da lista sêxtupla. Assevera que os tribunais não estão vinculados aos nomes indicados. Remete ao julgamento do MS 25.624, ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 19 de dezembro de 2006. Pontua que não pode ser negado o desempenho de juízo de valor, pelo Tribunal de Justiça, aos candidatos sujeitos a seu exame. Frisa inexistir norma específica no ordenamento nacional dispondo sobre a matéria. Assinala a autonomia dos tribunais para regulamentar o tema. Remete ao julgamento do RMS 27.920, ministro Eros Grau, DJe de 20 de maio de 2010, no qual assentado que a escolha de componentes da lista tríplice não se enquadra como decisão administrativa. Manifesta-se pela improcedência do pedido.



    O Procurador-Geral da República (petição/STF n. 25.390/2013) sustenta a identidade de objeto considerada a ADI 4.455, ministro Gilmar Mendes. Pretende a redistribuição do processo visando ao exame conjunto. Enfatiza que cabe aos tribunais analisar o preenchimento dos requisitos constitucionais necessários para a investidura. Opina pela procedência do pedido.



    Em 28 de abril de 2021, determinei a intimação do requerente para que, no prazo de 30 dias, informasse sobre a vigência do ato atacado. Sucessivamente, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República, em até 15 dias.



    A requerente (petição/STF n. 59.692/2021) noticia alteração no Regimento Interno do Tribunal de Justiça estadual, de forma que o texto do dispositivo impugnado passou a constar do art. 58. Pede o aditamento da inicial, com vistas a incluí-lo no objeto desta ação. Eis sua dicção: 



     Art. 58. Na votação da lista tríplice do quinto constitucional, haverá três escrutínios, até que se firme a lista, exigindo-se maioria absoluta em todos. Se qualquer dos candidatos não atingir o quórum, a lista não será aceita.



    A Advocacia-Geral da União (petição/STF n. 76209/2021), reiterando as razões previamente apresentadas, manifesta-se pela improcedência do pedido.



    A Procuradoria-Geral da República (petição/STF n. 85.091/2021) afirma cabível o aditamento. Opina pelo acolhimento do pedido, para que seja apreciada a compatibilidade, com a Constituição Federal, do art. 58 do RITJSP. 



    2. Levando em conta a alteração do complexo normativo veiculado na peça primeira, defiro o aditamento feito à inicial, de forma a incluir-se, no objeto desta ação, o art. 58 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    3. Colham-se as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 12 da Lei n. 9.868/1999.



    4. Publique-se.



     



Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator